Tribunal: TJES
Processo: 5009256-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009256-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM MULTA ADMINISTRATIVA ESTADUAL. SENTENÇA ANULATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA O MUNICÍPIO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC. INEFICÁCIA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PROCON/ES. MANUTENÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. contra decisão proferida em execução fiscal fundada na CDA nº 02374/2022, oriunda de processo administrativo do PROCON/ES, que determinou a intimação do exequente para apresentar memória atualizada da dívida e requerer medidas executivas.

2. O agravante requereu a extinção da execução fiscal com fundamento na sentença transitada em julgado proferida na Ação Anulatória nº 5014894-53.2022.8.08.0024, ajuizada contra o Município de Vitória, na qual obteve redução da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida na ação anulatória ajuizada exclusivamente contra o Município de Vitória produz efeitos em relação ao PROCON/ES, autarquia estadual responsável pela imposição da multa objeto da CDA; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para reconhecer a quitação do débito e determinar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 506 do CPC limita a eficácia subjetiva da coisa julgada às partes que integraram o processo, impedindo sua extensão a terceiros que não participaram da relação processual.
5. O PROCON/ES possui personalidade jurídica própria e não compôs o polo passivo da ação anulatória ajuizada contra o Município de Vitória, inexistindo contraditório e ampla defesa naquela demanda.
6. A sentença proferida na ação anulatória não alcança o PROCON/ES, razão pela qual seus efeitos não incidem sobre a CDA que aparelha a execução fiscal em curso, ainda que a penalidade tenha sido aplicada por órgão estadual.
7. A extinção da execução fiscal apenas poderia ocorrer mediante reconhecimento da inexigibilidade do crédito perante o ente credor, o que não se verifica, pois o débito permanece hígido e não quitado segundo os parâmetros reconhecidos pelo PROCON/ES.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A sentença proferida em ação anulatória movida exclusivamente contra o Município não produz efeitos em relação ao PROCON/ES, nos termos do art. 506 do CPC.
2. A inexistência de participação do PROCON/ES na ação anulatória impede o reconhecimento da quitação do débito objeto da CDA que embasa a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 506.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009256-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor por incorporação do Banco Cetelem S.A., interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES
, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada em seu desfavor por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, que determinou a intimação do exequente para apresentar planilha de débito atualizada e requerer medidas executivas, desconsiderando os efeitos da sentença prolatada em ação anulatória ajuizada pelo agravante contra o Município de Vitória.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a execução fiscal decorre de CDA baseada em processo administrativo cuja legalidade foi questionada em ação anulatória, já julgada com trânsito em julgado, e na qual foi reconhecida a desproporcionalidade da multa aplicada, com consequente minoração do valor. Afirma que, embora a anulatória tenha sido proposta contra o Município de Vitória, a penalidade foi imposta por órgão estadual (PROCON/ES), o que não retira, segundo alega, os efeitos da sentença sobre este, à luz da continuidade administrativa e da eficácia erga omnes da coisa julgada. Acrescenta que houve o adimplemento integral da penalidade reduzida, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da extinção da execução fiscal. Defende que a decisão agravada viola o artigo 966 do CPC ao desconsiderar sentença transitada em julgado sem o manejo de ação rescisória, gerando insegurança jurídica. Por fim, requer o efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de constrição patrimonial indevida.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer os efeitos da sentença anulatória contra o PROCON Estadual, declarar a quitação da dívida, com a consequente extinção da execução fiscal, além da concessão de efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade do crédito executado.

Com efeito, para adequada compreensão da controvérsia, revela-se oportuno transcrever excerto da decisão agravada:

"[...] Isso porque, considerando que a multa que ensejou a presente execução fiscal foi aplicada pelo Procon Estadual (como se denota dos autos da própria anulatória de n.º 5014894-53.2022.8.08.0024), por certo que a decisão proferida em ação ajuizada em face do Município de Vitória (id. 67384725) não produz efeitos contra a referida autarquia estatal.

Nesse sentido, diante do manifesto comparecimento espontâneo do executado, intime-se o exequente para juntar memória atualizada do débito e requerer a medida executiva que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo."

Constata-se que a demanda originária versa sobre Execução Fiscal fundada na CDA nº 02374/2022, decorrente de processo administrativo instaurado no âmbito do PROCON Estadual do Espírito Santo.

O agravante, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., pleiteou a extinção da execução fiscal, sob o argumento de que o débito foi integralmente quitado nos autos da Ação Anulatória nº 5014894-53.2022.8.08.0024, ajuizada em face do Município de Vitória. Naquela demanda, obteve parcial procedência do pedido, com a consequente redução do valor da multa aplicada, tendo sido efetuado, após o trânsito em julgado da sentença, o adimplemento integral da obrigação reconhecida.

Após detida análise da documentação acostada aos autos, constata-se que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Assim entendo porque a ação anulatória mencionada pelo recorrente foi proposta em face do Município de Vitória, embora o processo administrativo que resultou na aplicação da multa – cuja desconstituição se pretende – tenha tramitado no âmbito do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, técnica e financeira.

Dessa forma, reputo acertada a decisão agravada, porquanto os efeitos da sentença transitada em julgado proferida na ação anulatória referida não se estendem ao PROCON/ES, conforme expressamente dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil, que limita a eficácia subjetiva da coisa julgada às partes que participaram do processo.

Com efeito, o PROCON/ES, ora agravado, não integrou a relação processual na ação anulatória, não lhe tendo sido assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser alcançado pelos efeitos da sentença nela proferida.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por inexistirem fundamentos jurídicos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.